Tribunal: STF
Processo: HC 246839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 947.412/PR (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 12/07/2024, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em 13/07/2024, o Juízo de 1ª instância acolheu o requerimento do Ministério Público e converteu o flagrante em preventiva (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 4). Na sequência, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da decisão que impôs a prisão preventiva. Alega que a paciente não tinha conhecimento da existência de droga na residência, tendo o filho dela assumido a propriedade do material entorpecente perante a autoridade policial. Articula com as condições pessoais primariedade e bons antecedentes.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se a medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva da paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a quantidade e a variedade de entorpecentes, a apreensão de dinheiro em espécie e balança de precisão, a custódia era necessária para garantia da ordem pública:



    “A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados no auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.4), no auto de exibição e apreensão (mov. 1.9), no auto de constatação provisória de droga (movs. 1.11), e nos depoimentos testemunhais dos agentes de polícia judiciária que atenderam a ocorrência (mova. 1.5 a 1.8). 



    O agente policial Arthur Rodrigues da Silva (movs. 1.5/1.6) relatou que: foram cumprir mandado de busca e apreensão para tentar localizar produtos furtados no município de Campina Grande do Sul; que tinham informações do local do cumprimento do mandado, era de que levavam os produtos para trocar por drogas; que ao chegar na residência estava a autuada e o filho Lucas; que ao ser questionada se haveria algo de ilícito na casa, ela de pronto apontou para uma caixa de isopor em cima do armário; que tinha um tablete de maconha, com vários saquinhos já embalado da droga, 30 comprimidos de ecstasy, bem como 68 unidades de pino de cocaína; que nas buscas, nada mais de ilícito foi encontrado; que na residência, ela teria dito que a droga era do outro filho Leandro; que ao ser questionada novamente, ela ficou em silêncio; que na casa moram a autuada, o marido e o filho Lucas; que não deixou claro se Leandro morava ali ou passava ali; que a droga estava pronta para ser comercializada; que tinha dinheiro trocado junto com a droga, tudo para comércio; que foram encontradas também 02 (duas) balanças de precisão; que lg de crack faria 10 pedras; que os produtos furtados não foram localizados. 



    (...)



    Nesse sentido, a garantia da ordem pública, prevista como requisito no art. 312 do CPP, serve para impedir que novas condutas delituosas sejam cometidas em razão da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade gerado pelo estado de liberdade da autuada. 



    Aponta-se que o contexto fático da prisão destaca a periculosidade da agente, pois demonstra a inserção da flagranteada com o tráfico de drogas. notadamente pela variedade e elevada quantidade das substâncias, bem como pela presença de dinheiro trocado e as balanças de precisão, o que induz a conclusão de que comercializava os entorpecentes.” (e-doc. 6, p. 2; grifos adicionados). 



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos do Juízo a quo, afirmando que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, salientando:



    “A garantia da ordem pública se justifica em razão da gravidade concreta do delito pois, conforme a denúncia (mov. 64.1), a paciente foi presa em flagrante enquanto guardava e mantinha em depósito, no interior de sua residência, uma grande variedade e quantidade de drogas (68 pinos roxos contendo substância análoga a ‘cocaína’ e 1 porção fracionada, totalizando aproximadamente 55 gramas; 1 tablete de substância análoga a ‘maconha’ e 5 porções fracionadas, totalizando cerca de 410 gramas; 30 unidades de comprimidos de substância análoga a ‘ecstasy’ e 35 gramas de substância análoga a ‘crack’, fracionadas em 4 porções), substâncias de significativo valor comercial e nociva a saúde pública e, neste sentido, é certo que o STJ admite que a gravidade concreta do delito de tráfico, aferida com base na quantidade de substância apreendida, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, corroborando o decreto preventivo. (...)” (e-doc. 4, p. 7; grifei). 



    10. O Ministro Relator do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pelas instâncias anteriores (e-doc. 11).



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante (aproximadamente 55 gramas de cocaína, 410 gramas de maconha, 30 comprimidos de ecstasy e 35 gramas de crack), algumas destas porções de drogas fracionadas para a distribuição individual, a apreensão de dinheiro trocado, e duas balanças de precisão —, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Também não há como acolher o que articulado a respeito da ausência de indícios de autoria, considerada a alegação de desconhecimento sobre a existência dos entorpecentes, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, isso é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator